Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000231-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE MEDEIROS - CPF: 852.724.261-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FRANCISCO NETO - CPF: 001.069.215-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALVES DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO - NÃO EVIDENCIADO - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO CONFIRMADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL - REGIME SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese defensiva de erro de tipo se faz desprovida de verossimilhança. Manutenção da condenação que se faz impositiva, no caso concreto.

Na hipótese, a qualificadora ficou devidamente comprovada pela prova testemunhal, principalmente pelas declarações da vítima, vizinhos e pela própria confissão do acusado, fato que obrigou a vítima a consertar com urgência para evitar novos delitos, pois o imóvel estava desocupado. Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Súmula n. 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000231-86.2021.8.11.0003

APELANTE: JOAO ALVES DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
JOÃO ALVES DE MEDEIROS
nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Denúncia
: A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva:

“ (...)
FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 11h40min, na residência particular situada na Rua Humberto de Campos, n. 112, bairro Cohab Velha, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JOÃO Alves de Medeiros, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) colher de pedreiro, 01 (uma) marreta, 01 (uma) desempenadeira, 01 (um) short, 05 (cinco) camisetas, 01 (uma) calça e 01 (uma) botina, avaliados indiretamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) – fl. 35, ID 46838854 –, pertencentes à vítima Nelson Francisco Neto.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que na data e horário supramencionados, o denunciado deslocou-se ao palco dos fatos, onde
arrombou o cadeado que trancava o portão
, adentrando a residência, e subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) colher de pedreiro, 01 (uma) marreta, 01 (uma) desempenadeira, 01 (um) short, 05 (cinco) camisetas, 01 (uma) calça e 01 (uma) botina, de propriedade da vítima Nelson Francisco Neto.

Colhe-se dos autos, que a ação criminosa, inclusive o arrombamento, foi flagrada por um vizinho da vítima, que passou a monitorar a residência. Ao sair, já com posse da res furtiva invertida, o denunciado foi perseguido por populares, que lograram êxito em capturá-lo próximo à Avenida Dom Pedro II.

A vítima compareceu à delegacia e reconheceu os objetos subtraídos como sendo de sua propriedade.

Ante o exposto, DENUNCIO: JOÃO Alves de Medeiros como incurso nas disposições do artigo 155, § 4o, I, do Código Penal. (...)”

Sentença
: prolatada no dia
15 de março de 2021
, julgou a inicial acusatória
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (id. 96484450).

Recurso de apelação da defesa
: a defesa
postula a absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP. Assevera que, conforme o conjunto probatório, o apelante teria incorrido em erro de tipo, pois somente entrou na residência da vítima porque acreditava que a casa ainda pertencia a sua irmã, sendo que de lá só pegou objetos que lhe pertenciam.

Prossegue, afirmando que houve erro quanto à pessoa, uma vez que o réu pretendia atingir a sua irmã, mas acabou, por erro na execução, atingindo terceira pessoa, de modo que entende que deve ser aplicado o instituto da escusa absolutória (art. 182, II, CP), que traz como consequência a alteração da natureza da ação penal para pública condicionada à representação da vítima, e, como inexiste nos autos essa representação, entende que há de ser declarada extinta a punibilidade do apelante, pela decadência, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 103, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. (ID 96484474)

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
:
pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 96484478).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.
Gill Rosa Fechtner, opina pelo não provimento do recurso (id. 98784998).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALVES DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

TESE DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADO ERRO DE TIPO.

Pretende a defesa a
absolvição do réu, sustentando que agiu em erro de tipo, pois apesar da
conduta estar efetivamente comprovada, até mesmo porque o apelante confessou que adentrou a residência e de lá retirou alguns bens, contudo, ele acreditava que a casa ainda pertencia a sua irmã e que apenas pegou alguns objetos que lhe pertenciam.

Para melhor análise do caso, transcrevo a sentença no que toca à referência feita aos depoimentos colhidos durante a instrução criminal:

“
O réu João Alves de Medeiros
, ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, realmente praticou o fato descrito na denúncia, porém, não tinha conhecimento que sua irmã já tinha concretizado a venda da residência, apenas sabia que ela estava em negociação com a vítima, pois caso soubesse que a residência já não pertencia a sua irmã, jamais entraria no local; Que realmente arrombou o cadeado, contudo, colocou outro no local; Que apenas pegou alguns objetos que lhe pertenciam e estavam jogados no quintal, sendo que existiam outros bens no local, mas não os pegou; Que não ligou para sua irmã, pois não possuía nenhum contato telefônico dela; Que já foi usuário de “crack”, porém, atualmente é apenas dependente de álcool e usa maconha.”

“No que tange à prova produzida durante a instrução processual, temos o
depoimento da vítima

Nelson Francisco Neto
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, não estava na residência, porém, vizinhos lhe avisaram que um indivíduo estava no interior da sua casa, ocasião em que se deslocou para o local; Que ao chegar na sua residência, encontrou
o local arrombado,
mas o acusado não estava mais no local;
Que o acusado “estourou” o cadeado do portão;
Que tem aproximadamente 02 meses que adquiriu a casa; Que conhece o acusado como sendo o cunhado do filho da mulher que adquiriu a casa; Que localizou o acusado na rua dos fundos, na posse das peças de roupas subtraídas.”

“Temos ainda o depoimento da
testemunha José Carlos Junior
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
é vizinho da vítima
e no momento do furto, não estava na sua residência, porém, seu genitor estava no local e escutou o acusado arrombando o cadeado, oportunidade em que ele lhe telefonou e informou o ocorrido, momento em que se deslocou para o local, mas o acusado já tinha saído da residência, sendo que localizaram o réu na “rua de cima” e na posse dos objetos subtraídos, os quais a vítima reconheceu como sendo de propriedade dele, inclusive a roupa que o acusado estava usando;
Que conhecia o réu, pois ele era irmão da proprietária anterior da residência
, a qual tinha recentemente se mudado do local, mas ele não chegou a morar na casa .”

“Por fim, temos também o depoimento prestado
pela testemunha Flávio José Pereira de Carvalho, policial militar
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados por populares, que informaram que tinham detido um rapaz, acusado de furtar uma residência e, ao chegarem no local, encontraram o acusado já imobilizado por terceiros e na posse dos objetos subtraídos; Que em seguida deslocaram-se até o local dos fatos, onde visualizaram a residência
com o cadeado arrombado e diversos objetos espalhados pela casa
, a qual aparentemente estava em reforma; Que o acusado subtraiu diversas peças de roupa e algumas ferramentas .”

Essa é a prova oral colhida em juízo.

Ao afastar o erro de tipo, assim registrou o Juízo:

“ (...) De outro giro, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que somente entrou no local, pois imaginava que a residência ainda pertencia a sua irmã e que apenas pegou alguns objetos que lhe pertenciam, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a versão apresentada, pois a defesa técnica sequer arrolou a irmã do acusado para ser ouvida em Juízo, de modo a confirmar se os objetos subtraídos realmente pertenciam ao réu, ao contrário disso, a prova contida nos autos, aponta que o acusado subtraiu objetos pertencentes à vítima Nelson, inclusive algumas peças de roupa, que foram reconhecidas e restituídas à citada vítima, assim, não há que se falar na ocorrência de erro de tipo ou erro sobre a pessoa, conforme requereu a defesa técnica. (...)”

Como se vê, tanto a versão pessoal do réu quanto a da defesa técnica são no sentido de que o apelante, acreditava que a residência ainda pertencia a sua irmã, e que apenas pegou alguns objetos que lhe pertenciam, o que configuraria erro de tipo que recairia sobre elemento normativo indispensável à configuração do furto, afastando, assim, o dolo na conduta do agente.

O Art. 20 do Código Penal disciplina o erro de tipo da seguinte forma:
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Nas palavras de Rogério Greco configura-se o erro de tipo aquele
"
que recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dado que se agregue à determinada figura típica, ou ainda aquele, segundo Damásio, incidente sobre os “pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados secundários da norma penal incriminadora”. Segundo Wessels, ocorre um “erro de tipo quando alguém não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal. O erro de tipo é o reverso do dolo do tipo: quem atua ‘não sabe o que faz’, falta-lhe, para o dolo do tipo, a representação necessária”.
Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017.

No ponto, convêm registrar que a prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para a absolvição a mera alegação de que o réu imaginava que objetos furtados que lhe pertenciam, neste sentido:

“ O
erro de tipo é caracterizado pela ignorância, pela falsa percepção da realidade
sobre elemento constitutivo essencial do tipo penal, devendo ser aferido consoante os elementos probatórios constantes dos autos e, se tratando de causa excludente, o ônus da prova compete à Defesa, que, se limitou, apenas, em alegar a ocorrência desta excludente, sem apresentar qualquer prova em respaldo do seu entendimento.”
(Acórdão 1108113, 20170110017050APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147)

Assim, apesar de restar incontroverso que a residência da vítima era outrora a morada de sua irmã, consoante relatado das testemunhas, tal fato não é suficiente a caracterizar erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, isso porque, se o apelante acreditasse que a residência ainda pertencia a sua irmã,
por qual razão rompeu o cadeado que trancava o portão
? Além do mais, os pertencentes da vítima foram encontrados na posse do réu, o que indica cabalmente o dolo em praticar o delito de furto, bem como tinha consciência da ilicitude de sua conduta.

Ademais, o reconhecimento dessa tese seria imprescindível
a existência de dúvida fundada acerca do efetivo desconhecimento do apelante
, o que a Defesa não logrou êxito em demonstrar.

Como bem registrou o Juízo singular,
“essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a versão apresentada,
pois a defesa técnica sequer arrolou a irmã do acusado para ser ouvida em Juízo
”.
Então, pode-se afirmar que o acusado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Logo, tenho que o contexto probatório não deixa dúvida acerca da prática delitiva, trazendo elementos suficientes para a conclusão de que o acusado efetivamente cometeu o crime narrado na denúncia, não merecendo prosperar a pretensão defensiva de erro de tipo, e por consequência deve ser afastado a aplicação d
o instituto da escusa absolutória (art. 182, II, CP).
Dessa forma, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

b) Decote da qualificadora de rompimento de obstáculo

Alega a defesa que apesar de ter sido o realizado laudo pericial no local do delito, não foi demonstrado qualquer rompimento de obstáculo à subtração da coisa, motivo pelo qual deve haver seu afastamento.

O Juízo singular, ao reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, assim consignou:

“(...) no que tange a qualificadora do rompimento de obstáculo, em que pese o laudo pericial constante no evento no 09, ser inconclusivo para a ocorrência da citada qualificadora, a meu ver, ela deve permanecer, pois conforme se denota dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, para ter acesso ao interior da residência da vítima,
o réu arrebentou o cadeado do portão
, cujo rompimento foi admitido pelo próprio réu em seu interrogatório, pouco importando se ele colocou outro cadeado no lugar, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo, razão pela qual, respeitando entendimento em contrário, entendo que a mencionada qualificadora deve permanecer.” Id. n.
96484450.

Por outro lado, consta no laudo que:

(...) Ao realizar os exames, o signatário deste Laudo Pericial Criminal foi acompanhado pela vítima, Nelson Francisco Neto, que abriu o imóvel e
relatou que o cadeado que trancava um dos portões frontais de acesso ao interior do imóvel fora rompido.
Informou, também, que já providenciara a substituição do cadeado avariado
. (...)

Por ocasião dos exames o imóvel encontrava-se desocupado. Durante os exames,
constatou-se que não remanesciam no local vestígios de arrombamento
.” Id.
96479019.

No caso, embora a perícia técnica sobre o rompimento de obstáculo tenha ocorrido de forma direta no local da subtração, o laudo é inconclusivo quanto à sua ocorrência, pois não havia vestígios.

Contudo,
a qualificadora ficou devidamente comprovada pela prova testemunhal, principalmente pelas declarações da vítima Nélson Francisco Neto, vizinhos e pela própria confissão do acusado
, fato que obrigou a vítima a consertar com urgência para evitar novos delitos, pois o imóvel estava desocupado.

Certo é que a vítima não é obrigada a manter seu patrimônio inseguro até a realização do laudo, especialmente quando o rompimento puder ser comprovado por outras formas, como, de fato, ocorreu no presente caso.

Acerca do tema, a orientação jurisprudencial vem sendo esta:

“(...)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ARROMBAMENTO CONFIRMADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, tendo em vista a necessidade de a vítima, a qual se encontrava viajando quando recebeu a notícia do
arrombamento de sua residência e furto de seus pertences, reparar os danos causados
.
Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.
Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)”

Dessa forma, na esteira da sentença recorrida, mantenho a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

No que diz respeito ao regime prisional, embora, no caso, o
quantum
de pena estipulado ao réu possibilite a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como bem ressaltou a sentença impugnada, o Réu
"é reincidente”,
o que demonstra
que o regime semiaberto fixado está correto
e de acordo com a previsão normativa contida na Súmula 269 do STJ.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Súmula n. 269/STJ. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)”

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021